Tribunal: STF
Processo: AI 169206
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO. EFEITO: SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DE OUTRO RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE:
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPROCEDENCIA.
          1.  Os embargos  de declaração  opostos anteriormente a Lei
8.950/94  suspendem  o  prazo  recursal  para  interposição  de outro
recurso,  recomecando a sua  contagem, pelo prazo  que restar, após o
julgamento  dos  embargos.  Impossibilidade  de  devolução  do  prazo
recursal, "in totum", como se da na interrupção.
          2. Nulidade: ausência de manifestação do Ministério Público
no agravo de instrumento. Inexistência, vez que, a teor do art. 21,
par. 1., do RISTF, o relator podera negar seguimento, liminarmente, a
pedido   ou   recurso  manifestamente   intempestivo,   incabivel  ou
improcedente  e,   ainda,  quando  contrariar   a  jurisprudência  do
Tribunal.
          Agravo regimental improvido.